Tribunal: CARF
Processo: 13609.001079/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001079/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
REMACLO SOUZA CANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001079/2009-35
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001079/2009-35

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 7.314,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.350,00, e da
omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 7.163,37,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.440,21 (fls. 8/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-36.890, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 41/47):
Contra o contribuinte identificado acima foi lavrada Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando
a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR..............R$ 3.440,21
MULTA DE OFÍCIO........................................................................R$ 2.580,15
JUROS DE MORA (até 30/06/2009)..................................................R$ 1.293,86
TOTAL............................................................................................R$ 7.314,22
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, em relação a qual foi glosada a dedução relativa as despesas com o
dentista Leonardo de Castro Martins no valor de R$ 22.350,00 por não ter o
contribuinte comprovado o efetivo pagamento. Também foi apurada omissão de
rendimentos pagos pela Industrial Erva Doce Ltda. no valor de R$ 7.163,37 para o
dependente de CPF 067.505.116-94.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 13/07/2009 conforme comprovante
anexado às fls. 27.
Em 10/08/2009, o interessado apresentou impugnação juntada à fl. 02/06.
Sobre a despesa médica salienta que o valor foi comprovado através do recibo de
pagamento efetuado em sete parcelas de R$ 2.793,00 mais uma parcela de R$ 2.799,00
em 31 de dezembro de 2005, o que totalizou R$ 22.350,00.
Salienta que o Dr. Leonardo informou este valor em sua DIRPF e emitiu declaração
confirmando o recebimento destes valores.
Anexa cópias do RAIO X da arcada dentária onde consta o início do tratamento dentário
em 2004 e o resultado obtido em 2006.
Informa que caso necessário, o Dr. Leonardo de Castro Martins, coloca-se a inteira
disposição para prestar informações sobre estes pagamentos.
Salienta que a comprovação dos pagamentos com despesas médicas e odontológicas se
faz com documentos originais, recibos ou notas fiscais que indiquem o nome e CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, torna-se descabida a exigência de se comprovar os referidos
pagamentos com extratos bancários e/ou cheques nominativos, uma vez que não existe
lei que obrigue o contribuinte a fazer estes pagamentos em cheques ou via bancária,
podendo perfeitamente serem efetuados em dinheiro (espécie), o que, no caso,
realmente aconteceu, conforme provamos com documentos e declaração anexa.
Em relação aos rendimentos recebidos pela dependente Heloisa Mariana Ferreira Canto,
CPF: 067.505.116-94 no valor de R$7.163,37 solicita a sua exclusão tendo em vista que
a contribuinte apresentou sua declaração 2005/2006 tempestivamente em 18/04/2006,
conforme recibo anexo, n°39.21.86.89.65-72.
Solicita realização de perícia sobre os serviços executados e realização de auditoria
sobre os rendimentos recebidos pelo Dr. Leonardo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001079/2009-35

Pede ao final que o cálculo do imposto seja refeito excluindo-se também a dedução das
despesas com instrução e dependentes na declaração do titular, por reconhecer
indevidas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos apurada de R$
7.163,37, ajustando o imposto suplementar para R$ 2.460,84, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/01/2012 (fls. 51/52), o contribuinte, em
15/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 53/55), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que o profissional contratado declarou os rendimentos auferidos
pelo tratamento odontológico prestado ao Recorrente e que a sua renda anual é bastante
suficiente para arcar com os pagamentos realizados, portanto são legítimas as despesas pagas e
comprovadas nos autos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal apurado e o
arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/73.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao cirurgião-dentista Leonardo
de Castro Martins, no valor de R$ 22.350,00, por falta de comprovação dos dispêndios
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001079/2009-35

realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora
novamente trazidos, em relação aos fundamentos norteadores da manutenção da glosa contido na
decisão recorrida (fls. 45/50):
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é
o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
(...)
No caso ora em análise, apesar de intimado, o contribuinte não acostou documentos ou
provas adicionais que demonstrassem o efetivo pagamento das despesas médicas
informadas para os prestadores de serviços que foram glosadas pela Fiscalização,
não cabendo, pois, o restabelecimento das deduções.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo cirurgião-dentista Leonardo de Castro Martins (fls. 20 e
61), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 17/19 e 59/60), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos submetidos pelo Recorrente, bem como
a quitação dos aludidos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2005, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual, me convencendo da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001079/2009-35

verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 22.350,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital